Tribunal: TJSP
Processo: 2228512-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que determinou a retificação do plano de partilha, tendo em vista as disposições testamentárias deixadas pela falecida. Morte do legatário antes da testadora. Caducidade do legado. Ausência de direito de representação na sucessão testamentária. Exegese do artigo 1.939, inciso V, do Código Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.